Tribunal: TJMT
Processo: 1004757-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004757-42.2020.8.11.0000
REQUERENTE CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ
Vistos, etc...
Trata-se de pedido de extensão formulado por CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ no bojo do Habeas Corpus n.o 1004757-42.2020.8.11.0000, a fim de que também seja beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP, assim como ocorrera com o paradigma e ora paciente Enivaldo Barbosa da Silva, com quem alega compartilhar idêntica situação fático-processual.
Nesse desiderato, argumenta sucintamente que ambos são primários, possuem residência fixa no distrito da culpa e foram presos preventivamente no dia 19/12/2019 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, encontrando-se os autos da ação penal com impulsionamento obstado pela Portaria-Conjunta n.o 249/2020-TJMT, ainda no aguardo do recebimento da denúncia, fazendo jus, portanto, à extensão dos efeitos da decisão concessiva de liberdade, nos termos do art. 580 do CPP.
O pedido veio instruído unicamente com o comprovante de endereço do requerente, registrado sob o ID 38449954.
Por meio do despacho de ID 38956960, foi postergada a apreciação do pleito para após os informes da d. autoridade impetrada, que os prestou com a juntada dos documentos digitais disponíveis no ID 39178487 ao ID 39178489.
É o relatório.
DECIDO.
De proêmio, imperioso destacar que tanto o requerente Cedemilson Marques da Cruz quanto o paciente Enivaldo Barbosa da Silva foram efetivamente presos no dia 19/12/2019, em razão do cumprimento dos respectivos mandados de prisão preventiva expedidos no contexto da operação policial “Clean Up”, cujas investigações tiveram início a partir da denúncia anônima n.o 3251/2019/CIOSP/SESP, datada de 02/08/2019, a qual noticiava que um sujeito de alcunha “Japão” estaria comercializando entorpecentes na cidade de Várzea Grande/MT.
Diante de tais fatos, foi instaurado o Inquérito Policial n.o 578/2019/DRE, a fim de investigar determinados indivíduos que, agindo em associação, estariam disseminando o tráfico de drogas naquela Comarca e, ao cabo dos procedimentos investigativos, foram expedidas diversas ordens de prisão, dentre as quais, a dos acusados Cedemilson [requerente] e Enivaldo [paciente].
Irresignada, a defesa do ora paciente Enivaldo Barbosa da Silva impetrou o Habeas Corpus n.o 1004757-42.2020.811.0000, cuja tutela de urgência reclamada foi indeferida, consoante se observa da decisão disponível no ID 35356460.
Após a juntada das informações pela autoridade dita coatora, foi formulado pedido de reconsideração da decisão liminar, destacando, em suma, a alteração do cenário fático porquanto o paciente/paradigma, ao final do procedimento investigativo, foi denunciado tão somente pela suposta prática do crime de associação ao tráfico de drogas (art. 35 da Lei n.o 11.343/06), crime de menor gravidade e que ensejaria a revogação da custódia, ao que acrescentou o impetrante que a suspensão dos prazos em decorrência da pandemia do Novo Coronavírus (COVI-19) implicaria em indevido excesso de prazo na custódia, ensejando, com isso, a reavaliação da prisão provisória, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
Diante deste cenário, este subscritor reavaliou a prisão cautelar e decidiu por conceder, excepcional e monocraticamente, a antecipação dos efeitos da tutela, para substituir a prisão preventiva do paciente Enivaldo Barbosa da Silva por medidas cautelares alternativas, conforme se observa na decisão anexada sob o ID 38303471.
Com efeito, o art. 580 do CPP busca concretizar o princípio da igualdade ou isonomia, na medida em que permite aos demais acusados que se encontrem na mesma situação de fato, a extensão dos benefícios concedidos a qualquer um deles. Contudo, para tanto, é necessário que a decisão que concede a benesse não esteja fundamentada em circunstâncias subjetivas e exclusivas do paradigma, visto que a disparidade entre as condições fáticas pode obstar o tratamento isonômico, e é justamente o que ocorre na hipótese.
Embora a subscritora do requerimento de extensão intencione incutir ideia em contrário, o ora requerente CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ não se encontra inserido na mesma situação fática do paradigma, na medida em que foi denunciado também pela prática do crime de tráfico de drogas, o que eleva a reprovabilidade da conduta e robustece o risco à ordem pública, mormente porque a inicial acusatória imputa o vínculo do ora pleiteante com a droga apreendida em poder do corréu Marcos Henrique da Silva Nogueira, consistente na expressiva quantidade de 10,060kg de maconha.
Ao prestar informações, o d. magistrado singular ressaltou:
“(...) Com relação à prisão preventiva dos acusados Reginaldo Silva Rios; Yago Nunes Maia; Mauro Martins de Campos; Cedemilson Marques da Cruz; Joscimar dos Santos Oliveira; Everton Garcia de Oliveira e Jonathan Magalhães da Silva, a continuidade da medida cautelar extrema se faz necessária, visto que, além destes fatos, os acusados também foram denunciados por tráfico de drogas por fatos relacionados à Operação Cleanup (Ação Penal –ID. 610980 – distribuída em 06/03/2020), o que, concretamente, representa maior danosidade de suas condutas em evidente risco à ordem pública, circunstância a justificar continuidade de medida constritiva, demonstrando não ter ocorrido a atenuação dos pressupostos e circunstâncias da segregação, já constantes do decreto prisional inicial.” (ID 38446960, p. 5) (grifei)
Desta feita, confrontando os argumentos vertidos pelo requerente com as informações trazidas à baila pela autoridade impetrada, constato que os réus Enivaldo Barbosa da Silva e CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ não desfrutam da mesma situação fático-processual, descabendo, portanto, a extensão dos efeitos da decisão que substituiu a prisão preventiva daquele por cautelares alternativas, notadamente quando não há elementos concretos aptos a indicar, nesse momento, que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da prisão preventiva possam ser alcançados com a submissão do increpado ao cumprimento de restrições não prisionais.
Diante de todo o exposto, INDEFIRO o Pedido de Extensão ao corréu Cedemilson Marques da Cruz dos efeitos da decisão que concedeu liminarmente a ordem ao paradigma Enivaldo Barbosa da Silva no HC 1004757-42.2020.8.11.0000.
Inclua-se o requerente e sua advogada como partes na presente autuação e, ato contínuo, intimem-se-os acerca do quanto aqui deliberado.
Com os informes já prestados, dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator